Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA AGRAVADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O A exequente requer a expedição de ofício ao órgão empregador da executada, Erica Ceolin, para penhora de 20% de seus rendimentos líquidos, conforme constou da decisão de ID 27938576. A parte dispositiva da decisão de ID 27938576 determinou que: Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para alterar o entendimento adotado na decisão de ID 26104748, e DEFIRO o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida (resultado do bruto menos os descontos obrigatórios legais), diretamente de sua folha de pagamento. Preclusa esta decisão, oficie-se o Senado Federal, órgão empregador da executada Erica Jandira Ceolin Silva, para que proceda a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos por ela recebidos mensalmente, até a integralização da dívida (R$ 234.359,66). O valor deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. (destaquei) O agravo interno interposto contra a referida decisão foi julgado por meio do acórdão de ID 30742685, que transitou em julgado em 25/01/2022, conforme certificado no ID 32135339. Assim, à Secretária para que cumpra a determinação de envio de ofício ao órgão empregador da executada, conforme consta da decisão de ID 27938576, observando o valor atualizado constante da petição de ID 32281124 (R$ 284.188,74). Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 18:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador